Tribunal: TJSP
Processo: 2130494-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Levantamento de valores pela exequente. Possibilidade, haja vista o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 2146176-84.2018.8.26.0000, em cujos lindes se discutia a possibilidade de penhora de valores. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130494-21.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130494-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes CARLOS
ANDRE MATEUS SBROGGIO e GUIOMAR MATEUS SBROGGIO, é agravado
ALVARO BACELO RAGGHIANTI FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130494-21.2020.8.26.0000
1a Vara Cível da Comarca de Campinas/SP
Agravantes: CARLOS ANDRÉ MATEUS SBROGGIO e GUIOMAR MATEUS
SBROGGIO
Agravado: ÁLVARO BACELO RAGGHIANTI FILHO
MM. Juiz de Direito: Dr. RENATO SIQUEIRA DI PRETTO
VOTO No 27.284
AGRAVO DE INSTRUMENTO Levantamento de valores pela
exequente. Possibilidade, haja vista o trânsito em julgado do
Agravo de Instrumento no 2146176-84.2018.8.26.0000, em cujos
lindes se discutia a possibilidade de penhora de valores. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Carlos André Mateus Sbroggio e Guiomar Mateus Sbroggio,
impugnando a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, autorizou o
levantamento dos valores pelo exequente, haja vista o trânsito em julgado da
decisão que discutia a penhorabilidade da quantia penhorada.
Inconformados, alegam os agravantes
que não foi considerado o período de suspensão dos prazos, em razão da
pandemia do novo coronavirus.
Desnecessária
a
requisição
de
informações ao MM Juiz de Direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130494-21.2020.8.26.0000
O recurso tramitou apenas em seu efeito
legal (fls. 11).
Contrarrazões a fls. 12/14.

É o relatório.
Não assiste razão aos recorrentes.
Compulsando-se os autos originários

processo no 0005606-31.2018.8.26.0114 -, extrai-se que o v. acórdão prolatado
pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no REsp no 1.544.496 - SP,
transitou em julgado aos 25/5/2020 (fls. 285 daqueles autos).
Ainda consoante a decisão daquela
Augusta Corte de Justiça, de lavra da DD. Mina Nancy Andrigh, o agravo em
recurso especial não foi conhecido, por sua intempestividade, nos seguintes
termos (fls. 284 dos autos originários):
“De fato, compulsando os autos, verifica-se que o recurso é inadmissível por
ser intempestivo. Assim, percebe-se que a decisão que versa sobre
admissibilidade do recurso especial foi publicada no Diário de Justiça
Eletrônico em 12/04/2019 e o agravo em recurso especial somente foi
interposto em 09/05/2019.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2130494-21.2020.8.26.0000
Assim,
exsurge
absolutamente
equivocada a premissa dos agravantes, que evocam a suspensão dos prazos
processuais como decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), na
medida em que os atos processuais proclamados como intempestivos ocorreram
no ano de 2019.
No mais, a decisão objurgada apenas
reconheceu a ocorrência do trânsito em julgado daquela decisão, admitindo, na
sequência, o levantamento dos valores. Desmerece, pois, reproche, aquele
decisum.
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR